Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-71.2021.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Apelação. Reivindicatória. Improcedência. Inconformismo dos autores. Não acolhimento, em razão do acolhimento da tese de defesa ligada à usucapião. Imóveis, a partir de uma determinada sequência numérica, que tiveram suas demarcações físicas e correspondências numéricas atribuídas, na prática (in loco), aos adquirentes, de forma equivocada. Lotes das partes que não correspondem fisicamente ao

Ementa:
Apelação. Reivindicatória. Improcedência. Inconformismo dos autores. Não acolhimento, em razão do acolhimento da tese de defesa ligada à usucapião. Imóveis, a partir de uma determinada sequência numérica, que tiveram suas demarcações físicas e correspondências numéricas atribuídas, na prática (in loco), aos adquirentes, de forma equivocada. Lotes das partes que não correspondem fisicamente ao lote constante das matrículas. Impossibilidade, contudo, neste caso específico, de acolher o pedido autoral, de acessão inversa, fundado na propriedade, em razão da tese de usucapião desenvolvida. Pertinência da tese defensiva que obstaculiza, ao menos por ora, o reconhecimento do pedido fundado na propriedade. Sentença mantida. Apelação não provida.